Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-18.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o representado como autor do ato infracional.
2. Praticada a conduta infracional correlata ao crime de homicídio qualificado, bem como verificada a reiteração infracional, e ainda diante das demais condições sociais e pessoais do adolescente, tem-se como adequada a imposição de medida socioeducativa de internação, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
3. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
4. Recurso conhecido e improvido.